Tribunal: TJES
Processo: 0001724-22.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001724-22.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA ELENA NUNES BELIZARIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação apenas garante ao militar, com qualquer tempo de serviço, a reforma com remuneração calculada com espeque no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, se devidamente demonstrada sua invalidez permanente para qualquer trabalho, hipótese que não se visualiza nos autos, na medida em que a limitação da recorrente se restringiria as atividades que necessitem esforço físico com membros inferiores. 2. A prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os documentos colacionados e elaborados de forma unilateral. 3. Afasta-se o reconhecimento do dano moral quando não comprovada falha da Administração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIA ELENA NUNES BELIZÁRIO
em face da sentença (ID nº 3579680 - Vol III - fls. 259/265 pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de ação de ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 3579680 - Vol III - fls. 269/283 pdf) postula, inicialmente, fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Assenta que em decorrência dos diversos acidentes de serviço sofridos, restou invalidada para qualquer trabalho, sendo o laudo pericial claro nesse sentido, devendo ser considerado, inclusive, a atual idade que detém.

Alega não ser razoável desconsiderar todas as consequências dos acidentes de serviço sofridos e, ao final, afirmar que ainda poderia laborar em outra atividade, devendo ser reformada a sentença para reconhecer se encontrar acometida de enfermidade que a torna inválida para qualquer serviço, sem possibilidade de exercer outra atividade.

Assenta ser o dano moral patente pois a própria sentença reconhece que a moléstia está associada ao exercício das atividades inerentes ao cargo policial militar, bem como não se pode olvidar que a apelante foi julgada apta para o serviço mesmo estando enferma, o que demonstra a falha da Administração que, inclusive, sofreu ameaça de submissão a processo disciplinar em razão de impossibilidade de comparecer ao local de trabalho.

Contrarrazões do ente estatal (ID nº 3579680 - Vol III - fls. 287/294 pdf) e do IPAJM (ID nº 3579680 - Vol III - fls. 297/319 pdf), ambas pelo desprovimento do recurso, acrescendo esta última manifestação pelo não conhecimento ante a deserção do apelo.

Por meio do despacho ID 5240740 (item 11), determinei a intimação da recorrente para apresentação de documentos que embasem o benefício da gratuidade e, após o exame dos ID’s 5513789 a 5513810, indeferi o pedido (ID 6118017), oportunidade em que restou comprovado o recolhimento do preparo (ID 6257224).

Pois bem.

Cinge-se a irresignação recursal, conforme narrado, ao reconhecimento de se encontrar a recorrente acometida de
enfermidade que a torna inválida
para
qualquer serviço
, sem possibilidade de exercer outra atividade, elemento que, ao seu sentir, ainda, ensejaria no reconhecimento de
dano moral
ante a falha da Administração na condução da questão ora posta.

Ao analisar a sentença proferida, verifico ter sido julgada improcedente a pretensão autoral, sob os seguintes fundamentos:

Sustenta a parte autora que a
enfermidade que deu origem ao seu afastamento da PMES, com a reforma “ex officio” em razão de incapacidade para o serviço a tornaram inválida
, isto é, total e permanentemente incapaz para qualquer trabalho,
devendo assim seu ato de reforma ser enquadrado, nos termos dos artigos 97, I e II c/c 98 e 99, §1º e 2º, “b”, da Lei nº 3.196/78
,
de modo a receber a remuneração calculada com base em tais dispositivos
. Requereu outrossim o
pagamento de indenização por dano moral
, decorrente dos danos causados à sua saúde, face ao reconhecimento do nexo causal entre a enfermidade e o serviço policial militar e dano material, em razão da suspensão dos pagamentos referentes à Gratificação de comando, Gratificação de Função Policial Militar II, auxílio transporte e escala extra. Por fim, requereu a concessão de auxílio invalidez, e também o seu enquadramento na referência 17 da tabela remuneratória do subsídio, o qual deve ser calculado com base no subsídio do grau hierárquico imediato ao que estava na ativa, qual seja 2º Tenente PM, na forma do artigo 13, §1º c/c artigo 18 da LC 420/ 2007.

Analisando detidamente o conteúdo probatório produzido nesses autos, concluo que não merece acolhida a pretensão autoral.

Registre-se inicialmente, para melhor delineamento do caso em questão, que a
passagem do militar à reserva remunerada apenas ocorre quando reconhecida a incapacidade definitiva
para o serviço. Vejamos:

Art. 94 – A
passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante reforma, somente se dará ex offício
.

Art. 95 – A reforma ex-offício será aplicada ao policial militar que:
[...]
II –
for julgado incapaz
,
definitivamente
; para o serviço ativo da Polícia Militar;

Sendo certo, outrossim, que a incapacidade pode advir, dentre outros, de
doença adquirida com relação de causa e condições inerentes ao serviço ou em virtude de alienação mental
, verbis:

Art. 97 – A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
I – Ferimento recebido em operações policiais militares ou na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;
II – acidente em serviço;
III –
doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa a condições inerente ao serviço
;
IV – tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a Lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;
V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e feito com o serviço.
III – doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa a condições inerente ao serviço;

Registre-se que, uma vez
reconhecida a situação em questão
, a
lei garante
ao militar a reforma com qualquer tempo de serviço, sendo certo que, caso
constatada a sua invalidez permanente
para
qualquer trabalho
, será
reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
. Vejamos:

Art. 98 – O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III e IV do art. 97,
será reformado com qualquer tempo de serviço
.

Art. 99 – O
policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes do item I do art. 97,
será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato
ao que
possuir na ativa
.
§1º –
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens II, III e IV do art. 97
quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido,
isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

Dessa forma, após delimitar o magistrado, de forma clara, que a legislação em referência, apenas garante ao militar, com qualquer tempo de serviço, a reforma
com remuneração
calculada com espeque no
soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
, se devidamente demonstrada sua
invalidez total e permanente para qualquer trabalho
,
registrou não ser esta a hipótese dos autos, na medida em que a limitação da recorrente se restringiria as atividades que necessitem esforço físico com membros inferiores
.

De fato, em exame dos laudos periciais elaborados (ID nº 3579680 -
Vol II, às fls. 159/183
pdf e
Vol. III, às fls. 233/243
do pdf), tem-se ser sua conclusão clara no sentido de que a recorrente “
foi vítima de acidente em serviço ficando configurado o nexo causal
”.

Acresceu, ainda, que para as atividades “
no
âmbito da polícia militar
este perito considera que a Requerente apresenta
i
ncapacidade permanente,
não devendo exercer nenhuma atividade que necessite de esforços físicos com os membros inferiores
”, todavia, para o “
mercado de trabalho não levando em consideração a idade da Requerente,
apresenta incapacidade parcial permanente
não devendo exercer nenhuma atividade que necessite esforços físicos com os membros inferiores
”.

Foi, justamente com base em tal premissa, que a sentença concluiu que o “
laudo emitido pelo Perito nomeado está em consonância com a conclusão a que chegou a Junta Militar de Saúde, na medida que a
Autora não é inválida, na medida que não possui incapacidade permanente para todo e qualquer atividade, mas apenas para atividades que necessitem esforço físico com membros inferiores
” e, por consequência, não merece acolhida os pedidos de “
pagamento do auxílio invalidez, eis que tal verba apenas é devida quando é constatada a invalidez permanente para qualquer trabalho/atividade, bem como de correção do enquadramento da reforma na tabela remuneratória por subsídio
”.

Assim, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pelo ato sentencial, na medida em que a prova pericial, de fato, assentou se tratar de incapacidade
parcial
permanente que, por sua vez, apenas
restringiria a recorrente das atividades que demandariam esforço físico com os membros inferiores
.

Não é demais pontuar, ainda, que a prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os documentos colacionados e elaborados e de forma unilateral.

Nesse sentido, inclusive, já entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no contexto de benefício previdência junto ao INSS, contudo, com premissa que se amolda perfeitamente ao presente caso, senão vejamos:

“[...] a

prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado.
Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido
[...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

De mais a mais, eventual idade mais avançada da recorrente, por óbvio, deverá ser examinada sob a premissa da compatibilidade da função que poderá ser por ela desempenhada, não havendo, portanto, ao meu sentir, um impedimento absoluto a eventual readaptação a ser praticada.

Superado este primeiro ponto, não vejo como, de igual forma, reconhecer a existência de dano moral, já que pelas provas carreadas, as decisões tomadas pelas autoridades se apresentam embasadas e, até mesmo, escorreitas, levando a conclusão de que, no contexto em que foram proferidas, não foram aptas de gerar qualquer mácula que possa demonstrar falha nas decisões efetuadas pela Administração Pública.

A sentença, inclusive, ao analisar tal ponto, foi expressa em assentar que “
os documentos apresentados,
e até mesmo a confusa narrativa constante da exordial, permite a constatação de que o Comando Geral da PMES agiu corretamente nas diversas situações de acidente e lesões sofridas pela Autora, afastando-a do serviço militar para fins de tratamento
”
, acrescendo que:

[...]
no caso dos autos a Requerente não comprova qualquer falha da administração militar quando da ocorrência dos acidentes em serviço, limita-se a afirmar que o acidente em serviço deu origem à sua incapacidade para o serviço militar. Assim não merece prosperar a pretensão autoral também nesse tocante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em R$ 150,00 reais.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 20:34:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48490423112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR